Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR CONFIGURADA.
1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros é objetiva.
2. Comprovada a culpa exclusiva da parte autora pela ocorrência do acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade civil da concessionária de serviço público envolvida no evento.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.